Tribunal: TJBA
Processo: 8031119-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031119-87.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO CERQUEIRA BRUNO Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, visando: (i) a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado; (ii) a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário; e (iii) a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) apurar a validade da prova apresentada pela instituição financeira; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) aferir a existência e o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugna, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da sentença, enfrentando a tese da regularidade da contratação e indicando a omissão na análise do pedido de prova pericial. A instituição financeira não apresenta o contrato original ou cópia integral do instrumento supostamente firmado, limitando-se a juntar fotografia isolada de assinatura, sem elementos aptos a comprovar a regularidade da contratação. Diante da impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade da assinatura, incide o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061, segundo o qual cabe ao fornecedor o ônus de comprovar, de forma clara e inequívoca, a existência da contratação, conforme art. 429, II, do CPC. O apelante demonstra que devolveu, via transferência bancária, os valores creditados em sua conta, fato que reforça sua boa-fé e fragiliza ainda mais a tese de contratação regular. O juízo de origem omitiu-se quanto à análise do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, formulado de maneira tempestiva e fundamentada, o que caracteriza cerceamento de defesa. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a modulação do Tema 929 do STJ, pois ausente qualquer prova de engano justificável. O dano moral configura-se in re ipsa diante dos descontos indevidos sobre verba alimentar de aposentado, sem autorização do titular, situação que causa abalo psicológico e violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes, considerando a gravidade do ilícito e a condição do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de apresentação do contrato original ou de prova inequívoca da regularidade da contratação impugnada pelo consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC, quando a assinatura é contestada. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente engano justificável por parte do fornecedor. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre proventos previdenciários configura-se in re ipsa e deve ser indenizado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031119-87.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDVALDO CERQUEIRA BRUNO e Apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora.